Tribunal: STF
Processo: Súmula 688
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 688

É legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre o 13º salário.

[{"tipo": "topico", "texto": "A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores àEmenda Constitucional nº 20/1998.[ Tese definida noRE 565.160, rel. min.Marco Aurélio, P, j. 29-3-2017, DJE 186 de 23-8-2017,Tema 20.]Otexto constitucional, em seu atual §11, do artigo 201, antigo §4º, sempre consagrou a interpretação extensiva da questão salarial para fins de contribuição previdenciária, expressamente prevendo \"os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei\". (...) Portanto, para fins previdenciários, otexto constitucionaladotou a expressão \"folha de salários\" como o conjunto de verbas remuneratórias de natureza retributiva ao trabalho realizado, incluindo gorjetas, comissões, gratificações, horas-extras, 13º salário, adicionais, 1/3 de férias, prêmios, entre outras parcelas cuja natureza retributiva ao trabalho habitual prestado, mesmo em situações especiais, é patente. O Supremo Tribunal Federal, no próprio julgamento doRE 166.772, embora tenha delimitado que folha de salários, na redação original do art. 195, I,CF, referia-se a pagamento decorrente de vínculo empregatício, não diferenciou salário de remuneração. (...) A inovação promovida pelaEC 20/1998tratou, tão somente, da ampliação da base de cálculo das contribuições sociais para alcançar os valores pagos em relações de trabalho não empregatícias, as quais, conforme decidido noRE 166.772, realmente não constituíam fonte de custeio da Seguridade Social sob a redação do texto original daConstituição.[RE 565.160, rel. min.Marco Aurélio,voto do min.Alexandre de Moraes,P, j. 29-3-2017,DJE186 de23-8-2017,Tema 20.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "Legitimidade da contribuição previdênciária sobre o décimo terceiro1. Nos termos da jurisprudência desta colenda Corte: É legítima a incidência da contribuição previdênciária sobre o 13º salário (Súmula 688). 2. No tocante à forma de cálculo da exação, eventual ofensa àCarta Magnaocorreria de modo reflexo ou indireto, o que impede a abertura da via extraordinária.[AI 647.466 AgR, rel. min.Ayres Britto, j. 22-9-2009,DJE200 de 23-10-2009.]A incidência da contribuição sobre a folha de salários na gratificação natalina decorre da própriaCarta Federalque, na redação do § 11 (§ 4º na redação original) do art. 201, estabelece que \"os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e conseqüente repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei\". Este dispositivo, ao ser interpretado levando-se em conta o art. 195, I não permite outra compreensão que não seja a deixa para que a contribuição previdenciária incida sobre a gratificação natalina, sem margem para alegação de ocorrência de bitributação. Precedentes:RE 209.911eAI 338.207-AgR.[RE 395.537 ED, rel. min.Ellen Gracie, 2ª T, j. 16-3-2004,DJde 2-4-2004.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "Tema 20de Repercussão Geral (reconhecida).● VideSúmula 207.● Verbete indicado para conversão em súmula vinculante naPSV 104."}]